Tribunal: TJDFT
Processo: 0718879-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718879-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO APELADO: OSWALDO MENEZES FILHO D E S P A C H O Trata-se de apelação (id 18292690) interposta por EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO contra a sentença (id 18292681), proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de OSWALDO MENEZES FILHO, que de plano julgou extinto o processo sem resolução do mérito por entender ausente o interesse processual em razão da inadequação da via eleita. Citado para apresentar contrarrazões (id 22456500), consoante o despacho de id 18451112, o réu apelado suscitou preliminar de impugnação à gratuidade da justiça concedida na sentença e de coisa julgada. Diante disso, à luz do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), INTIME-SE a apelante, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestar sobre os aludidos temas e documentos apresentados em contrarrazões (id 22456500), bem como, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, não sendo suficiente apenas a declaração de id 18292678, sob pena de revogação do benefício. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora